Tribunal: TCU
Processo: 000.630/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social contra o Sr. Felipe Antonio, ex-prefeito de Urucará/AM, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo,para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social contra o Sr. Felipe Antonio, ex-Prefeito de Urucará/AM, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, para execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Felipe Antonio, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da correspondente data até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/10/2016 30.000,00 30/11/2016 30.000,00 29/12/2016 20.000,00 30/12/2016 8.000,00 18/11/2016 270,00 15/12/2016 390,00 30/11/2016 10.000,00 15/6/2016 10.000,00 17/6/2016 10.000,00 20/6/2016 10.000,00 4/7/2016 10.000,00 5/7/2016 1.117,00 8/11/2016 4.405,00 8/11/2016 492,50 26/12/2016 1.100,00 9.2. aplicar ao Sr. Felipe Antonio as multas previstas no art. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.